Tribunal: TJDFT
Processo: 0730310-78.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0730310-78.2020.8.07.0000 RECORRENTE: JUCELIA MANDÚ DE OLIVEIRA RECORRIDA: PARANOÁ HOTÉIS E TURISMO LTDA - EPP DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO PARCIAL DA SOCIEDADE C/C APURAÇÃO DE HAVERES E RESSARCIMENTO. PREJUÍZOS SUPOSTAMENTE OCASIONADOS POR SÓCIA NA QUALIDADE DE ADMINISTRADORA. PRESCRIÇÃO TRIENAL. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 206, § 3o, INCISO VII, ALÍNEA B, DO CÓDIGO CIVIL. TERMO INICIAL. AUSÊNCIA DE PUBLICIDADE DOS ATOS RELATIVOS À ADMINISTRAÇÃO EMPRESARIAL. DEMAIS SÓCIOS EXPUNGIDOS DA ADMINISTRAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA. TEORIA DA ACTIO NATA. MOMENTO EM QUE A PARTE LESADA TOMOU CONHECIMENTO DOS DANOS SOFRIDOS. PREJUDICIAL AFASTADA. A pretensão destinada a apurar supostas condutas ilícitas praticadas por sócia, com o consequente ressarcimento pelos prejuízos causados durante o período em que esta exerceu a administração da pessoa jurídica, prescreve em três anos, à luz do artigo 206, § 3o, inciso VII , alínea b , do Código Civil, afastando-se a aplicação da regra subsidiária prevista no artigo 205, do aludido diploma legal. Ante as peculiaridades da interação societária que marcou os últimos anos da atividade da pessoa jurídica, a publicidade dos atos relativos à administração empresarial restou sensivelmente vulnerada, não sendo possível impor a culpa pela omissão dos deveres sociais àqueles que vinham sendo expungidos da administração do ente coletivo. Segundo a teoria da actio nata, o início do prazo prescricional não se dá apenas e necessariamente na ocasião em que ocorre a lesão do direito, mas, sim, no momento em que o titular do direito subjetivo obtém pleno conhecimento da violação, possibilitando, então, o exercício do direito de ação respectivo. À míngua de decurso de lapso temporal superior a três anos desde a ocasião em que houve o efetivo conhecimento dos danos sofridos, com a possibilidade de manejo do pleito indenizatório correlato, até a propositura da ação, mostra-se descabido cogitar de prescrição, ainda que de parcela da pretensão deflagrada. A recorrente alega violação aos artigos 189, 206, § 3o, inciso VII, alínea ‘b’, 1.073 e 1.078, inciso I, todos do Código Civil, asseverando que o termo inicial do prazo prescricional em demanda ajuizada em face de administrador seria contado da data da assembleia ou reunião, sendo inaplicável o princípio da actio nata. Afirma que deve ser reconhecida a prescrição da pretensão da ora recorrida quanto aos atos praticados pela recorrente no período anterior ao exercício social do ano de 2016. Em contrarrazões, a recorrida pugna a condenação da recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, a serem fixados em seu percentual máximo. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa aos artigos 189, 206, § 3o, inciso VII, alínea ‘b’, 1.073 e 1.078, inciso I, todos do CC, uma vez que a turma julgadora, após detida análise dos autos, assentou: “No que concerne ao termo inicial da prescrição (...), ocorre que, no particular, conforme reconhecem as partes, durante todo o interregno em que a recorrida esteve no exercício da administração empresarial, não houve a apresentação do balanço relativo aos respectivos exercícios, tampouco reunião assemblear para deliberação acerca da gestão empreendida. À vista disso, para o adequado desfecho do ponto controvertido, é imperioso observar que, dadas as peculiaridades da interação societária que marcou os últimos anos da atividade da pessoa jurídica recorrente, a publicidade dos atos relativos à administração empresarial restou sensivelmente vulnerada, circunstância que, inevitavelmente, obsta a fixação da data em que a assembleia deveria ter ocorrido como marco inicial do lapso prescricional. Nesse sentido, cumpre acentuar que, após os registros da décima primeira e décima segunda alteração societária, promovidas no ano de 2012 e 2013, e que deram ensejo ao ajuizamento de ação de nulidade (Processo no 2014.01.1.118145-3), as informações necessárias à fiscalização das contas da empresa não foram prestadas a tempo e modo devidos, não sendo possível impor a culpa pela omissão aos sócios que vinham sendo expungidos da administração da pessoa jurídica, mas, sim, ao sócio administrador. A propósito, vale rememorar que, conforme consta da petição inicial (ID 37958127 – pág. 19), apenas no dia 29.04.2019 foi permitido o acesso da representante de um dos demais sócios ao estabelecimento da pessoa jurídica agravante, constando explicitamente que o conhecimento dos ilícitos praticados ocorreu em 03.05.2019, ocasião em que houve grande confusão, inclusive com o relato de agressões, que foram registradas na Ocorrência no 1.570/2019-0 (ID 37493569). Além disso, somente no dia 12.08.2019 a sócia ré deixou a administração da sociedade, por força de decisão que deferiu a antecipação dos efeitos da tutela no Agravo de Instrumento no 0714997-14.2019.8.07.0000, que visou garantir o acesso dos demais sócios administradores (e/ou seus representantes legais) ao estabelecimento da sociedade agravante e aos documentos, informações e equipamentos relacionados com a atividade empresarial, especialmente a fim de que fossem apurados os desvios aparentemente cometidos e, consequentemente, os eventuais valores a serem ressarcidos” (ID 21174574). Para infirmar tais assertivas seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior: “O critério para a fixação do termo inicial do prazo prescricional como o momento da violação do direito subjetivo foi aprimorado em sede jurisprudencial, com a adoção da teoria da actio nata, segundo a qual o prazo deve ter início a partir do conhecimento, por parte da vítima, da violação ou da lesão ao direito subjetivo” (REsp 1494482/SP, Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 18/12/2020). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo na alínea ‘a’ do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgRg nos EDcl no AREsp 1771142/PR, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe 12/3/2021). Por fim, quanto ao pedido, em contrarrazões, de condenação da recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027